Tribunal: TJES
Processo: 0002028-26.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002028-26.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002028-26.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A qualificadora o inciso I, §4, artigo 155 do CP se configura quando há rompimento ou destruição do obstáculo, sendo dispensável a realização de perícia quando esta for materialmente impossível, admitindo, desta forma, a prova indireta. 2. Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos. Deste modo, o Tema Repetitivo 190 firmou a tese que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. 3.Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002028-26.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da confissão espontânea.

Extrai-se da exordial acusatória:

“[...]Segundo a denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 21 horas, no interior do estabelecimento comercial “Supermercado Atacadão”, localizado na Rua Do Pedro II, n° 354, bairro Colina de Laranjeiras, município Serra/ES, o denunciado, imbuído do intuito de subtrair coisa alheia adentrou no estabelecimento comercial agindo de forma sorrateira, ingressou de forma clandestina na área de acesso restrito aos funcionários, onde visualizou 1 (uma) bicicleta da marca CALOI, n° de série 6C20897, cor branca, de propriedade da vítima Orleans, estacionada naquele local, trancada com cadeado, e decidiu subtraí-la. Nesse momento, o denunciado fazendo uso de um alicate, cortou o cadeado da referida bicicleta e, de posse da res furtiva, saiu do local tranquilamente, ocasião em que foi surpreendido pelo segurança patrimonial Jocimar, que realizava ronda de rotina no pátio do estabelecimento comercial e realizou a abordagem do referido denunciado. Ao constatar que a bicicleta que estava em poder do denunciado pertencia ao funcionário Orleans, o segurança imediatamente comunicou os fatos à referida vítima e ao líder de segurança identificado como Washington, tendo, ainda, acionado a Polícia Militar para que comparecesse ao local dos fatos. Chegando ao local dos fatos, os policiais militares realizaram revista pessoal no denunciado, logrando êxito em encontrar em poder do mesmo o alicate utilizado para a prática do furto, tendo, ainda, a vítima Orleans entregue aos referidos agentes o cadeado cortado que trancava a bicicleta, razão pela qual foi dada voz de prisão ao denunciado [...]” (sic)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a cumprir inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconteste a materialidade, passo à analise da dosimetria da pena, noto que a pena-base do réu foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, que possui a pena abstrata de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância

com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual foi a pena reduzida e fixada em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Como visto, o pedido do recorrente de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 190, o qual firmou a tese que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Portanto, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme

disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior e no tema repetitivo acima mencionado.

Diante de tais considerações, mantenho incólume a sentença de primeiro grau, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento, uma vez que não se pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em estrita observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.